Tribunal: STF
Processo: Rcl 77062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010235-28.2017.5.03.0032), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER; da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente demanda está amparada, como visto, em contrariedade a decisões proferidas em Controle Concentrado de Constitucionalidade (ADI´s, ADPF e ADC) e há precedentes desta Corte que admitem, em casos tais, a Reclamação Constitucional até mesmo em face de Acórdão Regional (TRT), quando já interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao TST, especialmente envolvendo constitucionalidade da Lei 11.442/2007, por meio da ADC nº 48 e ADI 3961, do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Assim, ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961.



    [...]



    Conforme se extrai dos autos ora Reclamados, trata-se de relação regida pela Lei 11.442/2007, a qual possuí natureza meramente comercial. 



    [...]



    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a sentença reclamada seja cassada e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Assiste razão à parte reclamante.



    Dentre os paradigmas de confronto apontados, invoca-se o decidido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, nos seguintes termos:



    “Reitera o autor a pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício com a ré de 05/10/2012 a 15/06/2015, alegando ter laborado com pessoalidade, onerosidade, de forma não eventual e subordinada e, ainda, sem o preenchimento de quaisquer dos requisitos da Lei n.º 11.442/2007. 



    [...]



    In casu, discute-se se o autor laborou como transportador autônomo de cargas ou motorista empregado.



    [...]



    Os documentos juntados pelo autor às fls. 45/81 de fato corroboram a tese autoral quanto à constituição de pessoa jurídica por diversos motoristas prestadores de serviço à ré utilizando para cadastro de microempreendedor individual o mesmo endereço e o mesmo padrão de nome empresarial, bem como idêntica descrição da atividade principal (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal). A similitude de tais padrões se repete no registro do autor (fl. 467), indicando que de fato a pessoa jurídica do obreiro foi constituída (em 05/10/2012) não só por exigência da empresa, mas também com ingerência da demandada na sua constituição, como indicam as testemunhas ouvidas a rogo do autor.



    Já a certidão de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, fornecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (fl. 139), datado de 02/02/2017 , ou seja, bem posterior ao início da prestação de serviços em prol da Ré, evidencia que o autor não possuía registro na ANTT, consoante exige a legislação sobre a matéria (Lei n. 11.442/2007).



    Além de não ter vindo aos autos acordo formal e registro no órgão competente, as testemunhas indicadas pelo autor confirmaram a tese obreira quanto à pessoalidade e ausência de autonomia na prestação dos serviços. Afirmaram ainda as testemunhas que era a demandada quem arcava com os custos da pessoa jurídica constituída pelo autor e demais custos da atividade (combustível, celular corporativo, etc) enfraquecendo o princípio da alteridade.



    Ainda que a prova oral tenha se revelado inconclusiva quanto a alguns aspectos da relação laboral, a toda evidência, a hipótese não é de enquadramento na Lei n. 11.442/2007.



    [...]



    No cenário, é de se concluir que a abertura da empresa em nome do reclamante serviu apenas para burlar as exigências legais, ocultando assim a relação de emprego existente entre as partes



    Data vênia do entendimento de origem, ficou claro nos autos que não foram cumpridos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007 para validar a contratação do Transportador Autônomo de Cargas .



    [...]



    Sendo assim, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer o vínculo de emprego entre ele e a primeira demandada no período de 05/10/2012 (data requerida em recurso e de constituição da pessoa jurídica) a 15/06/2015 (apontada pelo autor e não impugnada pela ré), na função de motorista.



    Considerando que há vários pedidos decorrentes do liame empregatício que carecem de exame probatório (como, por exemplo, o valor e a forma da remuneração do autor, a realização de horas extras, indenização por danos morais, indenização substitutiva pela contratação de chapa), não se tratando de "causa madura" que admitisse o imediato julgamento na forma como previsto no parágrafo 3º do art. 1.013 do CPC c/c art. 769 da CLT, a fim de se evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos consectários ao reconhecimento do vínculo empregatício, como se entender de direito; ficando, assim, prejudicado o exame das demais insurgências recursais.” (eDoc. 10, fl. 91-100)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada apreciou a existência, validade e eficácia de contrato firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007 e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a Decminas Distribuição e Logística S/A, ora Reclamante, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (RCL 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (RCL 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (RCL 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (RCL 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 02/03/2021).



    No mesmo sentido, cito:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/03/2021)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que sejam cassados os atos impugnados e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente